Tribunal: STF
Processo: HC 214684
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 163.551, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Em 27.01.2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 07.03.2021.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 163.551, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado contra pessoa idosa. O Juízo de origem justificou a necessidade da custódia, em razão da gravidade em concreto do crime e da periculosidade “demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime”.



8. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo juiz singular no sentido de que o paciente “fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, sendo preso preventivamente em outra Comarca, em região de difícil acesso, meses depois do fato, demonstrando sua intensão de responder pelos atos que em tese teria praticado”.



9. Sendo assim, o caso atrai, em linha de princípio, o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



     Relator